Tribunal: TJES
Processo: 0011153-57.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011153-57.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JAIR SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: A
PELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PROVA DA MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA – DANO MORAL – PRESENÇA DE ELEMENTOS

- QUANTUM INDENIZATÓRIO READEQUADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência sedimentada do Colendo STJ, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC
. Prejudicial rejeitada.

2. Considerando a modulação dos efeitos estabelecida no julgamento
dos Embargos de D
ivergência no REsp nº 1.413.542 e não restando comprovada a existência de má-fé por parte do banco recorrente na realização da contratação impugnada, não há que se falar em devolução em dobro dos importes cobrados
.

3. A existência d
o dano de natureza extrapatrimonial não decorre exclusivamente da contratação fraudulenta de empréstimo bancário, mas também do decurso de tempo de sua duração (quase 5 anos) e do valor descontado (mais de R$ 10.000,00).

4.
Em observância do método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, mostra-se justo o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), especialmente porque consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da Augusta Corte.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, para reformar em parte a sentença e afastar o dever do banco recorrido de restituir em dobro as quantias descontadas, bem como readequar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Vitória/ES, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011153-57.2018.8.08.0048

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADO:
JAIR SILVA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Como se vê das razões recursais, o apelante aduz o
implemento da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, de modo a ser afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial o disposto em seu art. 27.

No caso, considerando que a insurgência do recorrido reside na existência de fraude na contratação de serviço bancário (empréstimo), seguindo a jurisprudência sedimentada do Colendo STJ, “
em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de
defeito do serviço bancário
, aplica-se o
prazo prescricional do art. 27 do CDC
” [...] (AgInt no AREsp n. 1.889.901/PB, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021 - grifei).

Dessa maneira, demonstrada a existência de defeito na prestação do serviço pelo fornecedor, plenamente aplicável ao caso o disposto no art. 27 do CDC, de modo que, não demonstrado o transcurso do lapso prescricional quinquenal, isto com relação aos descontos ocorridos a partir do mês de setembro de 2013, eis que presenta ação foi proposta em maio de 2018, deve ser
REJEITADA
a prejudicial de mérito em questão.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, possível constatar que
BANCO PAN S/A
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra/ES (fls. 269/270-verso), que julgou parcialmente procedente a pretensão manifestada na ação de indenização proposta por
JAIR SILVA
.

Sustenta o recorrente que, dada a ausência de violação da boa-fé objetiva, não há que se falar em repetição do indébito em dobro, bem como afirma que inexistem elementos para justificar a condenação por danos de ordem moral, especialmente porque os descontos teriam iniciado em 2005 e somente foram impugnados em setembro de 2018.

No que se refere à restituição em dobro, entendo que assiste razão ao banco recorrente.

Isso porque, conforme disposto na Súmula 479 do STJ e também no Tema Repetitivo nº 466/STJ, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de contracorrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Desse modo, não bastasse a condição de revel do apelante, os elementos de prova carreados ao feito, dentre elas os contracheques de fls. 27/32, demonstram que, a partir do mês de setembro de 2013, todos os meses eram realizados descontos nos proventos do recorrido, a título de empréstimo bancário, mas sem que tenha sido demonstrada a veracidade da contratação do serviço bancário.

Na realidade, embora o banco recorrente tenha apresentado sua peça de resposta de modo intempestivo (fls. 142/163) e alegue a existência de regularidade na contratação realizada no ano de 2005, deixou de impugnar a suposta lisura do contrato firmado no ano de 2013, como se vê dos documentos de fls. 239/263.

Nesse ponto, faço questão de mencionar a existência de mudança na jurisprudência do Colendo STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, momento em que foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública
cobrados/pagos
após
a data da publicação do acórdão
(30/03/2021)
.

No presente caso, como dito anteriormente, tratam-se de cobranças realizadas
a partir do mês de setembro de 2013
, daí porque inaplicável o novel raciocínio retrocitado.

Com base nisso, não sendo o caso de se examinar a existência de violação à boa-fé objetiva e não restando bem demonstrada a existência de má-fé por parte do banco recorrente, entendo que deve ser afastada a devolução em dobro dos importes cobrados, devendo se dar de forma simples.

Já no que se refere à condenação por danos morais, merece retoque a sentença recorrida.

Calha frisar que pela corrente doutrinária prevalecente, o dano moral pode ser conceituado como uma lesão a direitos da personalidade que atinge o ofendido como pessoa, não atingindo seu patrimônio corpóreo, tendo previsão legal no art. 5º da Constituição Federal, nos arts. 11 a 21 do Código Civil e em diversos outros dispositivos do ordenamento pátrio, em rol exemplificativo.

Dito isso, na hipótese em exame constato que foram realizados diversos descontos nos benefícios previdenciários do apelado entre os meses de setembro de 2013 até o ano de 2018, os quais alcançaram o montante de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, como já tratado, sequer tiveram sua legitimidade comprovada pelo banco recorrente.

No caso, vê-se que o dano de natureza extrapatrimonial não decorre exclusivamente da contratação fraudulenta em questão, mas também do decurso de tempo de sua duração (quase 5 anos) e do valor descontado (mais de R$ 10.000,00), daí porque patente a existência do dano moral.

Com relação
ao
quantum
fixado
,
entendo
que
o
importe fixado
na sentença recorrida, qual seja,
R$ 5.000,00
, mostra-se demasiadamente excessivo.

Não desconsidero a gr
avidade dos fatos, uma vez que o apelado
foi vítima de infeliz e corriqueira situação de nossos dias que é a fraude na contratação de crédito junto a instituições financeiras.

Ocorre que,
adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais utilizado pelo Colendo STJ, entendo que se mostra justo o importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, eis que consentâneo com a hipótese dos autos e mesmo com a jurisprudência da citada Corte Superior (AgInt no AREsp n. 2.062.158/CE, Rel. Min.
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJe de 27/6/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar em parte a sentença e afastar o dever do banco recorrido de restituir em dobro as quantias descontadas, bem como readequar o
quantum
indenizatório a título de danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões